Tribunal: TCU
Processo: 007.095/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Conselho Regional de Psicologia 3a Região/BA contra o Acórdão 1.941/2025-Plenário que considerou procedente denúncia acerca de irregularidades na criação de empregos em comissão sem previsão legal e sem critérios objetivos, em desrespeito aos percentuais mínimos de empregos em comissão que devem ser ocupados por empregados de carreira.

Inteiro teor:
Acórdão 2644/2025-TCU-Plenário VISTO e relacionado este pedido de reexame, interposto pelo Conselho Regional de Psicologia da 3a Região/BA contra o Acórdão 1941/2025-TCU-Plenário , que considerou procedente denúncia acerca de irregularidades na criação de empregos em comissão sem previsão legal e sem critérios objetivos, em desrespeito aos percentuais mínimos de empregos em comissão que devem ser ocupados por empregados de carreira; considerando que o ora recorrente foi devidamente notificado acerca do acórdão recorrido mediante o Ofício 35.722/2025-Seproc (peças 46 e 47), via plataforma Conecta-TCU, em 29/8/2025; considerando que o recurso foi interposto intempestivamente (termo final: 15/9/2025; efetiva interposição: 26/9/2025, cf. peça 52), pois extrapolou o prazo previsto no art. 33, c/c o art. 48 da Lei 8.443/1992; considerando, ainda, que não se deve conhecer de pedido de reexame quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contados do término do prazo específico para sua interposição (quinze dias, contados na forma do art. 183 do Regimento Interno do TCU - RI/TCU), conforme o disposto no art. 285, § 2o, c/c o art. 286, parágrafo único, do RI/TCU; considerando que o recurso não elencou fatos novos e se baseou somente em argumentos e teses jurídicas caracterizados como elementos ordinários, os quais somente justificariam seu exame em sede de pedido de reexame tempestivo; considerando que a solicitação de prorrogação do prazo para atendimento da determinação constante do subitem 1.8.1 do Acórdão 1941/2025-TCU-Plenário (peça 52, p. 10) deve ser analisada pela unidade técnica de origem e pelo relator a quo ; e considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 33 e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285, caput e § 2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU, em: a) não conhecer do presente pedido de reexame, em face de sua intempestividade, bem como por não elencar fatos novos ensejadores da ampliação do prazo para interposição; b) comunicar a presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados; e c) encaminhar os presentes autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para análise do pedido de prorrogação de prazo para atendimento do subitem 1.8.1 do Acórdão 1941/2025-TCU-Plenário , a ser submetido ao relator a quo . 1. Processo TC- Processo 007.095/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Conselho Regional de Psicologia da 3a Região/BA (37.115.490/0001-81) 1.2. Unidade: Conselho Regional de Psicologia da 3a Região/BA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.7. Representação legal: Aloisio Goncalves Pereira Neto (OAB/BA 27.828), representando o denunciante 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há